Tribunal: STF
Processo: HC 83159
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FALTA DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA
CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PENAL.
1. A alegação é de ausência de
fundamentação do decreto de prisão preventiva.
O referido decreto
de prisão não possui exaustiva fundamentação.
No entanto, os
elementos constantes da referida decisão são suficientes para
assegurar-lhe validade. Precedentes.
2. Quanto à alegada falta de
requisitos ensejadores da prisão preventiva, a decisão impugnada
contém os requisitos da materialidade e indícios de autoria (CPP,
art. 312).
A prisão do Paciente é plenamente justificável, dada a
natureza do crime, reveladora de elevado grau de insensibilidade com
 a liberdade alheia.
Todos os co-autores estão presos.
3. Quanto
ao alegado excesso de prazo na conclusão da instrução criminal, essa
 matéria não foi conhecida pelo STJ.
A jurisprudência do Tribunal,
entretanto, tem admitido a concessão de HABEAS de ofício, quando
gritante o excesso de prazo.
No presente caso, a instrução está
encerrada.
A orientação adotada por este Tribunal é de que não há
excesso de prazo na prisão preventiva, quando já estiver encerrada a
 instrução criminal. Precedentes.
Constrangimento ilegal não
caracterizado.
HABEAS conhecido e indeferido.